Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700600-56.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU AGRAVADOS: ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o Tema 1.154 do STF deve ser aplicado ao caso em comento. Sustenta, ainda, que a tese recursal possui repercussão geral e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026